Tribunal: TJSP
Processo: 2149399-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Pleito de manutenção da gratuidade da justiça. Pessoa física. Presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira. Documentos juntados que não demonstram situação econômico-financeira compatível com o perfil de pessoa sem recursos para custear o processo. Manutenção do r. "decisum".
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149399-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante
MAURIDES ANTONIO DE MORAES, é agravado VALDENIR APARECIDO
BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149399-74.2020.8.26.0000 -Voto no 35038 e
2
Voto n. 35038
Agravo de instrumento n.2149399-74.2020.8.26.0000
Comarca: Adamantina
Agravante: Maurides Antonio de Moraes
Agravado: Valdemir Aparecido Brito
Agravo de instrumento. Pleito de manutenção da gratuidade
da justiça. Pessoa física. Presunção relativa de veracidade da
alegação de insuficiência financeira. Documentos juntados
que
não
demonstram
situação
econômico-financeira
compatível com o perfil de pessoa sem recursos para custear
o processo. Manutenção do r. “decisum”.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
embargante em razão da r. decisão de fls. 448/449 proferida nos autos dos embargos
à execução de processo n. 1003230-23.2019.8.26.0081, que revogou a gratuidade da
justiça.
Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese, que
contraiu empréstimo em 08/06/2012; que foi apresentado instrumento de confissão
de dívida com aplicação de juros excessivo ao débito; que o posto de gasolina do
qual é sócio está fechado desde 2017 e é objeto de penhora de diversas execuções;
que a choperia e petiscaria, que era inclusive utilizada para eventos da faculdade que
está localizada a sua frente, também está fechada desde março de 2020 por causa da
pandemia; que não tem “no momento” nenhuma fonte de renda nem condições de
arcar com as custas e despesas do processo.
A
fls.
130,
foi
deferida
a
liminar
para
manter,
provisoriamente, a gratuidade da justiça, até o julgamento do presente recurso pela
Colenda Câmara.
A fls. 134/142, foi apresentada contraminuta, na qual o
apelado, também em síntese, alegou que, antes da pandemia os prédios do agravante
estavam alugados; que as fotos juntada pelo agravante foram tirada no período da
pandemia; que o agravado tirou fotos em 25/07/2020 demonstrando que o comércio
no imóvel do agravante estava em pleno funcionamento; que o agravante recebe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149399-74.2020.8.26.0000 -Voto no 35038 e
3
alugueres de altos valores; que o agravante não apresentou sua movimentação
bancária antes da pandemia; que o agravante não comprovou a sua alegada
hipossuficiência; que o agravante não declarou todos os bens e empresas em sua
declaração de imposto de renda; e, que todos foram atingidos pela crise da pandemia.
A fls. 150/153, o agravante impugnou os documentos
apresentados com a contraminuta e reiterou os seus termos ressaltando que não foram
apresentados documentos comprovando a ausência dos pressupostos da gratuidade; e,
inclusive, alegou litigância de má-fé do agravado.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
É importante registrar que o fato gerador do presente recurso
é, justamente, o pleito de manutenção da gratuidade da justiça. Portanto, seria, ao
menos, incoerente, negar seguimento ao presente agravo de instrumento ante a falta
de recolhimento do preparo.
Ademais, o § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil
dispensa a comprovação do recolhimento do preparo.
Assim,
conheço
do
recurso
independentemente
do
recolhimento do preparo.
No mérito, deve ser destacado que o artigo 99, §2o, do
Código de Processo Civil, expressamente, disciplina que:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar
à
parte
a
comprovação
do
preenchimento dos referidos pressupostos.” ( os
grifos não constam do original).
Ainda, verifica-se que o §3o do mesmo artigo e diploma legal
dispõe que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Assim, a nova sistemática processual civil preferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149399-74.2020.8.26.0000 -Voto no 35038 e
4
reconhecer a existência de presunção de veracidade da alegação de insuficiência
financeira para o custeamento do processo, quando a assertiva é apresentada por
pessoa natural.
Todavia, a referida presunção de veracidade é relativa,
conforme se depreende do conteúdo normativo do próprio artigo 99, § 2o, do CPC.
Pois, bem.
Compulsando os autos, verifica-se que se mostram presentes
todos os elementos necessários para apreciação do pedido de concessão da gratuidade
da justiça feito pelo ora agravante.
A
fls.
33,
o
agravante
apresentou
declaração
de
hipossuficiência.
O agravante também demonstrou, a fls. 34/43, a propriedade
de imóveis nas declarações de Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2017 /
Ano-Calendário 2016, e de Exercício 2016 / Ano-Calendário 2015, apesar de
apresentar impressos do site da Receita Federal disposto sobre a ausência de
declaração de imposto de renda nos anos de 2018 e 2019, conforme se verifica nos
documentos de fls. 79/82.
Já nos presentes autos, o agravante também juntou diversos
documentos demonstrando a existência de débitos, inclusive fiscais, em relação aos
imóveis de sua propriedade, conforme se depreende dos documentos de fls. 85, 91,
92/93, 94/97.
Também juntou extratos bancários do período de janeiro a
abril de 2020 demonstrando movimentações módicas, conforme fls. 87/90, o que,
com o devido respeito, pelo pequeno período apresentado, não é suficiente para
analisar a real situação econômica do agravante.
Ainda, a fls. 100/118, o agravante juntou fotos demonstrando
imóveis comerciais vazios e fechados, mas sem nenhuma data ou elemento de
identificação do dia em que foram tiradas.
O agravado, por sua vez, também juntou fotos demonstrando
a existência de comércio em funcionamento nos imóveis do agravante, mas, da
mesma, forma, sem data e sem elemento de identificação do dia em que foram
tiradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149399-74.2020.8.26.0000 -Voto no 35038 e
5
Diante deste contexto, não foram demonstrados pelo
agravante elementos suficientes para comprovar, de maneira inequívoca, a ausência
de condições financeiras do ora agravante para suportar as custas e despesas
processuais sem prejuízo da própria subsistência, de modo a fazer jus à concessão da
gratuidade da justiça.
No mais, deve ser ressaltado que o próprio agravante
reconheceu que, “no momento”, não tem condições de arcar com as custas e despesas
processuais, e, para tanto, juntou a fls. 122/123 impressos demonstrando a concessão
do auxílio emergencial.
Todavia, tal documento somente acarreta a presunção de
momentânea hipossuficiência econômico-financeira, situação esta que também não é
pressuposto para a concessão do benefício pleiteado.
Dessa forma, não restou demonstrado o perfil de quem tem o
efetivo risco de prejuízo à subsistência própria e da família, o que, por consequência,
afasta a necessidade de se atribuir ao agravante a almejada gratuidade.
Assim, mostra-se imperiosa a manutenção da r. decisão
guerreada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator